Tribunal: TRF3
Processo: 0001011-44.2015.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
338/1327)

0001011-44.2015.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001011-44.2015.4.03.6006

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADRIAN LUAN AMARAL PALACIOS, LUANA DEISE DO AMARAL PALACIOS

REPRESENTANTE: LUANA DEISE DO AMARAL PALACIOS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUANA DEISE DO AMARAL PALACIOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO FERNANDES DE CARVALHO - SP154940-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO NO REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. EXCESSO DE 31,19% SOBRE O LIMITE LEGAL. PERCENTUAL NÃO ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, instaurado para verificar a compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, relativa à possibilidade de flexibilização do critério econômico para concessão de auxílio-reclusão. No caso concreto, a prisão ocorreu em 09/02/2015, antes da vigência da MP no 871/2019, tendo sido indeferido o benefício sob o fundamento de que a renda do segurado superava o limite legal de baixa renda em R$ 339,88, equivalente a 31,19%.

A questão em discussão consiste em definir se o excesso de 31,19% da renda do segurado em relação ao limite legal de baixa renda configura “percentual ínfimo”, apto a autorizar a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, à luz da tese firmada no Tema 1.162/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.162, firmou tese no sentido de que, no regime anterior à MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando o excedente ao limite legal for ínfimo.

A flexibilização exige que o excesso sobre o critério de baixa renda seja mínimo, de modo a não descaracterizar a condição econômica protegida pela norma previdenciária.

No caso concreto, o excesso de R$ 339,88 corresponde a 31,19% acima do limite legal, percentual expressivo que afasta a caracterização de excedente ínfimo.

A renda do segurado supera de forma significativa o critério normativo de baixa renda, o que impede a concessão do benefício, mesmo sob a égide do regime anterior à MP 871/2019.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada pelo STJ, inexistindo fundamento para juízo positivo de retratação.

Julgamento mantido.

Tese de julgamento:

No regime anterior à MP 871/2019, a flexibilização do critério econômico para concessão de auxílio-reclusão somente é admitida quando o excesso sobre o limite legal de baixa renda for ínfimo.

Excedente correspondente a 31,19% acima do limite legal não configura percentual ínfimo e impede a concessão do benefício.

Juízo de retratação negativo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001011-44.2015.4.03.6006

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUANA DEISE DO AMARAL PALACIOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO FERNANDES DE CARVALHO - SP154940-N

APELADO: ADRIAN LUAN AMARAL PALACIOS, LUANA DEISE DO AMARAL PALACIOS

REPRESENTANTE: LUANA DEISE DO AMARAL PALACIOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de auxílio-reclusão à esposa e ao filho menor, representado por sua genitora, na condição de dependentes do segurado, que foi recolhido à prisão em 9/2/2015.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, "para condenar o INSS a conceder ao autor, ADRIAM LUAN AMARAL PALÁCIOS, o benefício de auxilio-reclusão, com DIB em 09.02.2015, bem como a pagar ao autor os valores vencidos desde então até a efetiva concessão do benefício".

O INSS apelou, pleiteando, preliminarmente, o recebimento do recurso em ambos os efeitos, e, no mérito, a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais à concessão em questão.

Em acórdão julgado em sessão desta 8.a Turma, a sentença foi reformada em razão da “remuneração da competência imediatamente anterior à prisão (outubro/2014) foi de R$ 1.429,60. Assim, a importância percebida pela aludida segurada no momento da prisão supera o limite de R$ 1.089,72 estabelecido na Portaria Interministerial MPS/MF n.o 13, de 09/01/2015”.

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos.

Interposto recurso especial pela parte autora, sobreveio a decisão da Vice-Presidência desta Corte, de Id. 344183703, pela qual restou determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.162, assim delimitado:

“É possível flexibilizar o critério econômico para deferimento do benefício de auxílio-reclusão, ainda que o salário-de-contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.”

De acordo com o julgamento de 12/11/2025, publicado em 19/11/2025, a seguinte tese foi firmada pelo Tribunal Superior:

“No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.”

Na hipótese vertente, a prisão se deu em 9/2/2015, antes da égide da MP no 871/2019.

No acórdão de o acórdão de Id. 255177250, aclarado pelo acórdão de Id. 266412388, contra o qual interposto recurso especial, ficou consignado que:

“O extrato da consulta ao CNIS (p. 31, Id. 125973545) indica que a remuneração da competência imediatamente anterior à prisão (outubro/2014) foi de R$ 1.429,60. Assim, a importância percebida pela aludida segurada no momento da prisão supera o limite de R$ 1.089,72 estabelecido na Portaria Interministerial MPS/MF n.o 13, de 09/01/2015, que atualizou o valor máximo do salário de contribuição à época do recolhimento à prisão, fixado originalmente pelo art. 13 da EC n.o 20/98 c/c art. 116 do Decreto n.o 3.048/99, de R$ 360,00.

Ressalte-se que os salários-de-contribuição das competências de novembro/2014 (R$ 114,49) e de janeiro/2015 (R$ 831,05) não podem ser considerados, tendo em vista que houve a suspensão do contrato de trabalho em razão da concessão de benefício de auxílio-doença (NB 6086387579), de 19/11/2014 a 8/1/2015 (p. 47, Id. 125973546, assim como da referida prisão no dia 9/2/2015. Isso porque o genitor da requerente não trabalhou o mês inteiro, recebendo valor proporcional aos dias trabalhados em novembro/2014 e janeiro/2015. Portanto, não pode ser utilizado para enquadramento no critério de 'baixa renda'.”

Neste caso em que o excesso na renda do segurado em relação ao critério legal é de R$ 339,88 e equivale a 31,19%, não foi atendido o requisito da baixa renda, sendo impossível considerar esse percentual como ínfimo.

Assim, em juízo de retratação negativo, proponho seja mantido o julgamento proferido por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO NO REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. EXCESSO DE 31,19% SOBRE O LIMITE LEGAL. PERCENTUAL NÃO ÍNFIMO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, instaurado para verificar a compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, relativa à possibilidade de flexibilização do critério econômico para concessão de auxílio-reclusão. No caso concreto, a prisão ocorreu em 09/02/2015, antes da vigência da MP no 871/2019, tendo sido indeferido o benefício sob o fundamento de que a renda do segurado superava o limite legal de baixa renda em R$ 339,88, equivalente a 31,19%.

A questão em discussão consiste em definir se o excesso de 31,19% da renda do segurado em relação ao limite legal de baixa renda configura “percentual ínfimo”, apto a autorizar a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, à luz da tese firmada no Tema 1.162/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.162, firmou tese no sentido de que, no regime anterior à MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando o excedente ao limite legal for ínfimo.

A flexibilização exige que o excesso sobre o critério de baixa renda seja mínimo, de modo a não descaracterizar a condição econômica protegida pela norma previdenciária.

No caso concreto, o excesso de R$ 339,88 corresponde a 31,19% acima do limite legal, percentual expressivo que afasta a caracterização de excedente ínfimo.

A renda do segurado supera de forma significativa o critério normativo de baixa renda, o que impede a concessão do benefício, mesmo sob a égide do regime anterior à MP 871/2019.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada pelo STJ, inexistindo fundamento para juízo positivo de retratação.

Julgamento mantido.

Tese de julgamento:

No regime anterior à MP 871/2019, a flexibilização do critério econômico para concessão de auxílio-reclusão somente é admitida quando o excesso sobre o limite legal de baixa renda for ínfimo.

Excedente correspondente a 31,19% acima do limite legal não configura percentual ínfimo e impede a concessão do benefício.

Juízo de retratação negativo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, acolheu a proposta da Relatora e manteve o julgamento proferido por esta Turma julgadora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão